Tribunal: STF
Processo: RE 1600969
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE, NESSE PONTO, DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA DO DESAPROPRIADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“Reexame necessário. Dupla apelação cível. Ação de desapropriação indireta. Prescrição. Prazo decenal. Se a ação de desapropriação foi ajuizada quando transcorrido menos da metade do prazo da entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve incidir o prazo decenal prevista na nova legislação civil. Rejeita-se a tese de prescrição se a ação foi proposta antes de 10 anos, contados da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003). Dos juros compensatórios 1. A fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano incide sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo expropriante e o valor fixado na sentença. 2. Na hipótese de inexistir valor proposto inicialmente, os juros compensatórios serão incidentes no valor integral da indenização. Pagamento do valor indenizatório em dinheiro. Tema 865 – STF. 1. A modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema 865, atingirá os processos ajuizados após a publicação da ata da sessão de julgamento do recurso extraordinário ou àqueles anteriores em que se discuta a (in)constitucionalidade do pagamento da indenização via precatório. 2. Na hipótese de ausência de discussão acerca da (in)constitucionalidade do pagamento da indenização por precatório, afasta-se a aplicação do Tema 865, do STF, que prevê a possibilidade do pagamento da indenização por meio de depósito judicial quando a Fazenda Pública estiver inadimplente com o pagamento de seus precatórios. Duas perícias de avaliação. Ausência de motivo para a realização da segunda perícia. Prevalência do primeiro laudo. 1. A indenização por desapropriação deve ser contemporânea à avaliação judicial do bem. 2. Na hipótese em que são realizadas duas perícias de avaliação do imóvel para fins de apuração do valor de indenização, sem a necessidade da realização da segunda (art. 480, CPC), deve-se considerar, para fins de fixação dos valores, o laudo da primeira perícia. Honorários de sucumbência. 1. Nas ações de desapropriação indireta, os honorários de sucumbência serão fixados entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente e a indenização imposta judicialmente. 2. Na hipótese de inexistir valor proposto inicialmente, os honorários serão fixados com base no valor integral da indenização. Remessa necessária e apelação cíveis conhecidas e parcialmente providas” (fl. 7, e-doc. 31).
Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para “constar na parte dispositiva do acórdão embargado: ‘Pelas razões expostas, CONHEÇO da remessa necessária, da apelação cível e do recurso adesivo e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar parte da sentença e estabelecer a taxa de juros remuneratórios no percentual de de 6% ao ano sobre o valor do bem fixado na sentença, o qual tenho por alterar para considerar o valor do primeiro laudo de avaliação (R$ 15.200,00 – quinze mil e duzentos reais)‘” (fl. 8, e-doc. 38).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 865 da repercussão geral.

Assevera “que o cumprimento de condenação em face da Fazenda Pública deve sujeitar-se à sistemática do precatório” (fl. 13, e-doc. 46).

Assinala “que o acórdão combatido fere os mandamentos constitucionais e infraconstitucionais sobre o pagamento pela via do precatório, merecendo, portanto, ser reformada, a fim de se reconhecer a necessidade de se expedir precatório para pagamento da indenização pela desapropriação, nos termos do art. 535, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição Federal de 1.988” (fl. 16, e-doc. 46).

Salienta que, “conforme certidão em anexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Município de Aparecida de Goiânia está adimplente com o pagamento dos precatórios, portanto se encaixa na execução em que o pagamento da complementação da indenização ao final do processo deve ser por meio de precatório” (fl. 17, e-doc. 46).

Ressalta a necessidade do “prosseguimento do feito nos termos do RE 922.144 – Repercussão Geral, Tema 865, ou seja, que o pagamento seja realizado por meio de precatório, conforme as explanações apresentadas” (fl. 18, e-doc. 46).
Argumenta que, ”seguindo o novo entendimento do STF, apesar de ter tido imissão na posse do imóvel, o recorrido não comprovou a perda da renda sofrida por eventual privação da posse, não havendo que se falar na condenação desta municipalidade em juros compensatórios” (fl. 20, e-doc. 46).

Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão reconhecendo que o pagamento de indenização pela desapropriação se dê por meio de precatório, sob pena de flagrante violação ao artigo 100 da Constituição Federal de 1.988 e do RE 922.144 RG/MG e inexistência de juros compensatórios no caso em espeque” (fl. 20, e-doc. 46).

3. Em juízo de retratação do Tema 865 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com esta ementa:
“Remessa necessária. Apelação cível. Apelação adesiva. Desapropriação indireta. Precatório judicial. Tema nº 865 STF. Em virtude da modulação temporal estabelecida no Tema 865, as demandas propostas antes de 26/10/2023 estão excluídas da excepcionalidade aplicada aos casos em que se discute expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação de indenização decorrente da desapropriação indireta por meio de precatório judicial. Juízo de retratação negativo” (fl. 4, e-doc. 52).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente. 

5. No juízo negativo de retratação do Tema 865 da repercussão geral, a Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás dirimiu a controvérsia sobre a adoção do regime de precatórios no pagamento de indenização por desapropriação nestes termos:
“[No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144-RG], o Excelso Pretório limitou, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão do julgamento (07.02.2024), ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 
Firme nessas razões, vê-se que a matéria suscitada nos presentes autos se refere, expressamente, a constitucionalidade do pagamento da diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, ocasião em que deve ser aplicado, desde logo, o referido posicionamento.
 Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal decidiu que nas hipóteses em que o Poder Público estiver em atraso no pagamento de precatórios, a diferença apurada entre o valor de depósito inicial realizado e o valor efetivo da indenização final na desapropriação deve ser paga mediante depósito judicial, em respeito à natureza prévia da indenização, disposta no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. 
Já nos casos em que os entes expropriantes estiverem em dia, o pagamento deve submeter normalmente ao regime de precatórios. 
No caso em questão, em que pese o ente municipal alegar que está adimplente com a sistemática de precatórios, nota-se que não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido pago nenhum valor inicial. 
Assim, reavaliando a matéria, à luz da tese firmada no Tema 865/STF, entendo que ao caso não se aplica, uma vez que a ata de julgamento foi publicada em 26/10/2023 e a presente ação foi ajuizada no ano de 2011, não sendo alcançada, portanto, pela excepcionalidade dos casos em que se discute expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial, assemelhando-se o caso concreto da cidade mineira definido no Recurso Extraordinário (RE) 922144, com repercussão geral reconhecida (tema 865), motivo pelo qual o pagamento da diferença, na espécie, deve ser feito por meio de depósito direto, conforme decidido no primeiro grau de jurisdição.
O caso dos autos se trata de desapropriação irregular da propriedade privada, mediante apossamento pelo município, integrando ao patrimônio público, sem a observância ao devido processo legal, conforme regramento estabelecido na Lei da Desapropriação (Decreto-Lei n. 3.365/41), e desprovido de qualquer pagamento da justa e prévia indenização ao proprietário. 
Nesse diapasão, considerando as particularidades do caso em comento, tem-se por inaplicável o Tema 865 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve pagamento prévio de indenização, de modo que não há falar em ‘complementação da indenização’” (fl. 8, e-doc. 52).

Esses fundamentos do acórdão recorrido não se sustentam, pois consta da decisão de primeira instância cuidar-se de obrigação de pagar quantia certa, com as seguintes razões: 
“(...) a parte autora faz jus ao recebimento de indenização pela perda de sua propriedade sobre o imóvel descrito na inicial, cujo valor consta de laudo de avaliação de fl. 100, devidamente corrigido e acrescido de juros compensatórios e moratórios, conforme exposto nas linhas da fundamentação, a ser pago em dinheiro e não pelo regime de precatórios.
Diante o exposto, de acordo com o artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução do mérito, para CONDENAR a municipalidade demandada ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)” (fls. 7-8, e-doc. 15).

Nesse contexto jurídico, os limites da tese fixada no Tema 865 da repercussão geral devem ser analisados para determinar-se a forma adequada de pagamento.

 No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). 
Esta a ementa do julgado:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe 7.2.2024 – grifos nossos).

Diferente do decidido pelo Tribunal de Justiça estadual, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do paradigma de repercussão geral, delimitou o alcance do Tema 865, ao enfatizar que, “de um lado, tem-se a determinação de que a desapropriação ocorra mediante indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5º, XXIV, da CF) e, de outro, a obrigação de qualquer pagamento de quantia judicial em desfavor da Fazenda Pública ocorra mediante precatório (art. 100 da CF)” (Plenário, DJe 7.2.2024).

A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.480.053/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, assentou que “todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (DJe 10.6.2024).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos de obrigações de entregar quantia certa devidos pelas pessoas jurídicas de direito público em decorrência de decisão judicial devem ser feitos por precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, e, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. RENÚNCIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: QUESTÃO PROCESSUAL NÃO APRECIADA NA ORIGEM. REVISÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.548.362-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Regime de precatórios. Pagamento direto pela Fazenda Pública. Tema 865/RG. Impossibilidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento de quantia certa devida pela Fazenda Pública fosse realizado exclusivamente mediante precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a determinação judicial de pagamento direto, pela Fazenda Pública, de obrigação pecuniária decorrente de decisão judicial, à margem do regime constitucional de precatórios, sob o fundamento de tratar-se de obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. O regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal é de observância obrigatória para o pagamento de quantia certa decorrente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, assegurando impessoalidade, moralidade administrativa e respeito à ordem cronológica. 4. Obrigações originadas de acordos homologados ou de descumprimento de deveres administrativos, quando convertidas em pecúnia, também devem observar o regime constitucional de precatórios. 5. A determinação judicial de depósito imediato ou pagamento direto de valores pela Fazenda Pública configura afronta ao art. 100 da Constituição, não sendo admissível a criação de exceções sob o fundamento de tratar-se de obrigação de fazer ou medida de apoio à execução. 6. No caso concreto, embora o Tribunal de origem tenha qualificado a medida como obrigação de fazer, o provimento jurisdicional possui conteúdo condenatório em quantia certa, o que impõe a observância do regime constitucional de precatórios. 7. O Tema 865 da repercussão geral não autoriza o pagamento direto fora do regime constitucional, limitando-se a hipóteses excepcionalíssimas de desapropriação com mora sistêmica do ente público, situação distinta da presente controvérsia. IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.545.426-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.4.2026).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 2. Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios” (ARE n. 1.545.420-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.7.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. Razões de decidir 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.505.178-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

Com fundamento na tese fixada no Tema 865 da repercussão geral, o Ministro Cristiano Zanin, em controvérsia análoga à deste processo, deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.559.179/GO, interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia/GO, ao fundamento de que “o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, inclusive nas ações de indenização por desapropriação indireta, devem ser efetuados pela sistemática dos precatórios”, para “reconhecer a contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que o pagamento da indenização devida pelo recorrente seja realizado por meio de precatório” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 10.9.2025).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.537.045/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.3.2025; ARE n. 1.581.252/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.3.2026; e RE n. 1.573.726/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.10.2025. 

Nestes autos eletrônicos, não há comprovação da inadimplência do Município recorrente. Assim, o Tribunal de origem, ao afastar o regime de precatórios para o pagamento de obrigação de entregar quantia certa decorrente de indenização por desapropriação, divergiu, nesse ponto, da jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir do julgamento do Tema 865 da repercussão geral.

6. Em relação à incidência dos juros compensatórios no processo de desapropriação indireta, como se tem na espécie, o Desembargador relator dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido assinala que, “embora de fato a parte dispositiva do acórdão não tenha consignado expressamente que se trata da taxa de juros compensatórios de 6% (seis por cento), denota-se que a suposta lacuna de compreensão apontada se deu porque o Embargante fez uma interpretação isolada da parte dispositiva do acórdão, sem considerar adequadamente o contexto completo, uma vez que foi dada fundamentação adequada acerca do que a referida taxa representa” (fl. 7, e-doc. 38).

O exame da pretensão do recorrente, referente à comprovação da “perda da renda sofrida por eventual privação da posse” (fl. 20, e-doc. 46) para incidência de juros compensatórios na desapropriação, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.521.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Desapropriação. Justa indenização. Juros compensatórios. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.531.367-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.3.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente sobre a questão referente aos juros compensatórios.
7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, determinar a observância do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República, invertidos, neste ponto, os honorários advocatícios, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora